Tribunal: TJES
Processo: 5002324-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002324-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: WAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002324-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: WAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da decisão id 2325951, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0003061-41.2017.8.08.0011, rejeitou o pedido de pesquisa de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI).

Pelas razões recursais (id 2325944), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
diligenciou a busca de bens pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, razão pela qual requereu a busca de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Sem contrarrazões recursais, pois o Agravado, embora citado na ação judicial de origem, não constituiu advogado e nem opôs embargos à execução fiscal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Prefacialmente, registre-se que o Agravante indicou, na petição recursal, número equivocado do processo judicial de origem, o que, contudo, consubstancia mero erro material, uma vez que os documentos apresentados esclarecem quanto aos dados relativos ao feito em que proferida a decisão vergastada, qual seja, a “ação de execução fiscal” nº 0003061-41.2017.8.08.0011, ajuizada em face de WAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA, ora Agravado.

Feito este breve esclarecimento, prossigo quanto ao exame do mérito recursal.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da decisão id 2325951, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do processo executivo fiscal de origem, rejeitou o pedido de pesquisa de bens penhoráveis por meio da Central de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI).

Pelas razões recursais (id 2325944), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
diligenciou a busca de bens pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, razão pela qual requereu a busca de bens por meio da Centro de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante figura como exequente nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada em face de WAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA, ora Agravado.

Conforme afirma o Agravante em suas razões recursais, o Juízo
a quo
diligenciou a busca e bens penhoráveis em nome do Agravado pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem que tenha havido, no entanto, êxito (id 2325949).

Neste contexto, o Agravante requereu, pela petição id 2325950, a busca de bens em nome do Agravado pelo “Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI”, e, não havendo sucesso, pelo “INFOJUD – DOI” (Declaração de Operações Imobiliárias), o que foi indeferido nos seguintes termos (id 2325951:

“Indefiro o requerimento de fls. 23, pois o credor pode diligenciar o acesso direito ao SREI.”

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de idêntica
quaestio iuris
(recurso de agravo de instrumento nº 5002323-59.2021.8.08.0000, de que foi designado Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira), adotou o entendimento segundo o qual a utilização de tais sistemas (“SREI” e “INFOJUD – DOI”) prescindem do esgotamento de diligências para localização de bens do devedor, sendo importantes instrumentos de efetividade da tutela jurisdicional.

Veja-se:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA POR BENS DO EXECUTADO
–
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI E NA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – INFOJUD-DOI – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. E que a utilização de tais sistemas não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. - Hipótese em que o credor tem direito de acesso às informações necessárias para localizar bens do devedor e buscar a satisfação do seu crédito, mesmo que a resposta obtida por meio da tentativa requerida apenas confirme o resultado das buscas realizadas pelas próprias forças do exequente, eis que na execução fiscal originária já foram realizadas pesquisas infrutíferas no BACEN-JUD, RENAJUD e INFOJUD necessárias à localização de bens e direitos da agravada para tentar satisfazer seu crédito.

4. - Recurso provido.”

Neste sentido as decisões monocráticas proferidas no agravo de instrumento nº 5002485-54.2021.8.08.0000, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, no agravo de instrumento nº 5002485-54.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, bem como no agravo de instrumento nº 5002483-84.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento a fim de reformar a decisão e deferir o pedido de pesquisa no “Sistema Eletrônico de Imóveis” – SREI e, não havendo êxito, a pesquisa por meio de “Declaração de Operações Imobiliárias” – Infojud-DOI, conforme requerimento feito pelo Agravante na ação judicial de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002324-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: WAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – RECURSO PROVIDO.

A pesquisa de bens mediante a utilização do “Sistema Eletrônico de Imóveis” – SREI e da “Declaração de Operações Imobiliárias” – Infojud-DOI, prescindem do esgotamento de diligências prévias para localização de bens do devedor, sendo importantes instrumentos de efetividade da tutela jurisdicional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e Agravado WAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.